Tribunal: TJES
Processo: 5006233-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006233-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE RODRIGUES VIANA

AGRAVADO: GILBERTO SUZUKI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
GEORGE RODRIGUES VIANA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, com pedido de tutela de cautelar em caráter antecedente, em face de
GILBERTO SUZUKI,
indeferiu, por ora, o pedido de antecipação de tutela consistente na exibição dos documentos apontados na exordial.

Nas razões recursais de Id nº 5221957, alega o agravante, em síntese que
i)

a tutela cautelar antecedente busca compelir o requerido na qualidade de síndico a apresentação dos documentos referentes à assembleia extraordinária da data de 03/04/2023, a qual institui taxa extra para troca de elevadores do Condomínio do Ed. Praia Flat;
ii)
a convocação foi inicialmente marcada para o dia 03/04/2023, em formato virtual pela plataforma SUPERLÓGICA, sendo adiada para 10/04/2023, ocasião em que vários dos condôminos afirmam não terem recebido notificação;
iii)
grande parte de condôminos não conseguiram acessar o ambiente virtual, ou registraram erros no cômputo dos votos, ou sequer tiveram o seu voto registrado por conta das falhas apresentadas pelo sistema;
iv)
ciente do problema enviou notificação extrajudicial à administradora do condomínio (GRUPO MARCO), solicitando por nova assembleia geral, aos 18/04/2023. Em resposta, o requerido informa que não houve qualquer nulidade no ato da votação, e que tudo não passou de meros boatos entre os condôminos;
v)
quando questionado sobre mais detalhes sobre a decisão desta assembleia, aos 27/04/2023, o agravado informou que o contrato com a prestadora de serviço já estava assinado, ou seja, que não havia mais como ir atrás na decisão;
vi)
conforme se denota do boleto de cobrança deste mês corrente, os condôminos estão sendo cobrados por mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por taxa extra de condomínio em vinte e quatro parcelas por conta desta nova contratação.

Decisão de Id nº 5350864, indeferiu o pedido de tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial, considerando o requerimento de sustentação oral formulado na peça recursal, que desde logo, defiro, nos termos do inciso VIII, do art. 937 do CPC.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
GEORGE RODRIGUES VIANA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, com pedido de tutela de cautelar em caráter antecedente, em face de
GILBERTO SUZUKI,
indeferiu, por ora, o pedido de antecipação de tutela consistente na exibição dos documentos apontados na exordial.

Nas razões recursais de Id nº 5221957, alega o agravante, em síntese que
i)

a tutela cautelar antecedente busca compelir o requerido na qualidade de síndico a apresentação dos documentos referentes à assembleia extraordinária da data de 03/04/2023, a qual institui taxa extra para troca de elevadores do Condomínio do Ed. Praia Flat;
ii)
a convocação foi inicialmente marcada para o dia 03/04/2023, em formato virtual pela plataforma SUPERLÓGICA, sendo adiada para 10/04/2023, ocasião em que vários dos condôminos afirmam não terem recebido notificação;
iii)
grande parte de condôminos não conseguiram acessar o ambiente virtual, ou registraram erros no cômputo dos votos, ou sequer tiveram o seu voto registrado por conta das falhas apresentadas pelo sistema;
iv)
ciente do problema enviou notificação extrajudicial à administradora do condomínio (GRUPO MARCO), solicitando por nova assembleia geral, aos 18/04/2023. Em resposta, o requerido informa que não houve qualquer nulidade no ato da votação, e que tudo não passou de meros boatos entre os condôminos;
v)
quando questionado sobre mais detalhes sobre a decisão desta assembleia, aos 27/04/2023, o agravado informou que o contrato com a prestadora de serviço já estava assinado, ou seja, que não havia mais como ir atrás na decisão;
vi)
conforme se denota do boleto de cobrança deste mês corrente, os condôminos estão sendo cobrados por mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por taxa extra de condomínio em vinte e quatro parcelas por conta desta nova contratação.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5350864, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor de compelir o síndico, ora agravado, a apresentar todos os documentos relacionados na petição inicial, em sede de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de exibição de documentos alegando, em resumo, nulidade no processo decisório da Assembleia Geral do Condomínio do Edifício Residencial Praia Flat, na medida em que teve violado o seu direito de voto, em razão de mudança abrupta de data, sem a devida notificação dos interessados, bem como diante dos erros e falhas da plataforma virtual.

Por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, o MM. Juiz
a quo
, indeferiu o pedido por não vislumbrar a presença do requisito de urgência.

Nesse sentido, trago à baila breve trecho da r. decisão para melhor compreensão:

In casu, embora aparentemente provável o direito suscitado pelo autor, não vislumbro especificamente a presença do requisito de urgência.

Isto, pois não extraio do autos, prima facie, qualquer elemento probatório que demonstre que a falta dos documentos requeridos acarretará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao demandante, sobretudo porque, como consignado adrede, a parte autora não o demonstrou, o que denota prescindibilidade incompatível com a tutela de urgência.

Ademais, os documentos são elementos de prova e, como tal, sua exibição é, também, de interesse do réu.

Destarte,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de antecipação de tutela, merecendo registro que nada impede que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, notadamente após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático-probatória em que se funda a presente decisão

Feitas tais considerações, entendo prudente manter a decisão objurgada, pois não há no caso em apreço demonstração da urgência necessária a justificar o deferimento da tutela requerida, seja porque não evidenciados riscos a parte agravante, seja porque sequer oportunizada a apresentação espontânea pelo recorrido dos documentos descritos na exordial.

A esse respeito, imperioso destacar que o agravante não almeja apenas a ata da assembleia condominial realizada da data de 10/04/2023, mas sim o total 12 (doze) documentos, senão vejamos:

1)Comprovante de envio de notificação e recebimento a todos os condôminos da remarcação da assembleia para a data de 10/04/2023;

2) A gravação em vídeo e áudio do inteiro teor do ato, haja vista o mesmo ter sido realizado na modalidade VIRTUAL;

3) O livro de presença assinado por todas as partes presentes;

4) Os dados das contas de login e identificação de todos os condôminos presentes e todos os votantes, comprovando sua verificação e validade correspondendo à pessoa real supostamente presente à assembleia;

5) Cópia da procuração de todos aqueles que votaram através de representação;

6) Lista dos condôminos inadimplentes à data da votação;

7) Lista os ausentes e os que não puderam votar, contendo as justificativas para o não cômputo dos votos;

8) Relatório de falhas do sistema SUPERLOGICA;

9) Cópia integral da ata da assembleia do dia 10/04/2023;

10)Todos os Laudos Periciais confeccionados pelos engenheiros e/ou especialistas que atestam a necessidade da troca do elevador, compreendido entre todo o período onde a requerida atuou como síndico do condomínio;

11)Cópia de todos os orçamentos para a troca de elevadores, bem como as de troca de peças e de manutenção periódica dos elevadores; Num. 25050002 - Pág. 11 Rua Desembargador Sampaio, nº 204, Sala 303 - Edifício MoonFlower. Praia do Canto, Vitória/ES Tel.: (27) 3315-7121 – e-mail: escritorio@rodriguesviana.adv.br 12 de 15

12)Cópia do contrato assinado entre o condomínio e a prestadora do serviço que efetuará a troca dos elevadores.

Nesse contexto, analisando a relação dos documentos supramencionados e a possibilidade de estarem em poder de terceiro, entendo que o Magistrado de origem agiu corretamente ao determinar a citação do agravado, nos termos do art. 401 do CPC.

Além disso, ressalto que a decisão agravada deixou consignado a possibilidade de revisão do atual posicionamento durante a marcha processual, notadamente após a contestação ou quando finda a instrução probatória.

Por fim, ressalto que a tutela recursal pretendida tem natureza satisfativa, pois uma vez concedida exaure por completo o objeto em litígio, que no caso em apreço se limita a apresentação de documentos.

In casu, uma vez deferida a tutela há o atendimento completo e definitivo da pretensão autoral, que a meu sentir somente pode ocorrer em situações excepcionais.

A esse respeito, explica José Roberto dos Santos Bedaque:

“Não se pode desprezar, porém, a possibilidade de situações extremas, em que se permite a satisfatividade irreversível da tutela antecipada, sob pena de perecimento do direito. Se a única forma de se evitar essa consequência e assegurar a efetividade do processo for antecipar efeitos irreversíveis, não se pode excluir de plano a medida” (“Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência”, 3ª ed., São Paulo, Malheiros, 2003, p. 342, sem destaques no original).

No presente caso, todavia, a excepcionalidade exigida não ficou demonstrada, de modo a ensejar liminarmente a concessão da medida requerida.

O requerimento de exibição liminar dos documentos tem como objetivo possibilitar que o autor ingresse com ação anulatória de assembléia condominial.

Alega o agravante que a urgência do pedido estaria amparada no fato do síndico “certamente “empurrará com a barriga” as responsabilidades para administração posterior, dificultando imensamente (ou até mesmo impossibilitando) a obtenção dos documentos solicitados”.

A aventada urgência, todavia, não se enquadra no caráter excepcional antes referido, que autorizaria a concessão da liminar em demanda de natureza satisfativa, antecipando de maneira irreversível os efeitos da sentença final, a fim de evitar prejuízo grave e iminente ao direito do demandante.

In casu, embora tenha o direito, na condição de condômino, de ter acesso aos documentos referente a assembleia condominial e demais documentos relativos à gestão do condomínio, não comprovou o agravante situação extrema que pudesse causar risco de perecimento desse seu direito, o que era de rigor, sendo certo que a demora do processo não justifica a concessão de tutela antecipada.

Diante de tais considerações, na medida em que o agravante não preenche os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar reclamada, mantenho a r. decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
GEORGE RODRIGUES VIANA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA SATISFATIVA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor de compelir o síndico, ora agravado, a apresentar todos os documentos relacionados na petição inicial, em sede de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente.

2)
Por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, o MM. Juiz
a quo
, indeferiu o pedido por não vislumbrar a presença do requisito de urgência.

3)
Prudente manter a decisão objurgada, pois não há no caso em apreço demonstração da urgência necessária a justificar o deferimento da tutela requerida, seja porque não evidenciados riscos a parte agravante, seja porque sequer oportunizada a apresentação espontânea pelo recorrido dos documentos descritos na exordial. A esse respeito, imperioso destacar que o agravante não almeja apenas a ata da assembleia condominial realizada da data de 10/04/2023, mas sim o total 12 (doze) documentos.

4)
Nesse contexto, analisando a relação dos documentos supramencionados e a possibilidade de estarem em poder de terceiro, entendo que o Magistrado de origem agiu corretamente ao determinar a citação do agravado, nos termos do art. 401 do CPC. Além disso, ressalto que a decisão agravada deixou consignado a possibilidade de revisão do atual posicionamento durante a marcha processual, notadamente após a contestação ou quando finda a instrução probatória.

5)
Por fim, ressalto que a tutela recursal pretendida tem natureza satisfativa, pois uma vez concedida exaure por completo o objeto em litígio, que no caso em apreço se limita a apresentação de documentos. In casu, uma vez deferida a tutela há o atendimento completo e definitivo da pretensão autoral, que a meu sentir somente pode ocorrer em situações excepcionais.

6)
No presente caso, todavia, a excepcionalidade exigida não ficou demonstrada, de modo a ensejar liminarmente a concessão da medida requerida. O requerimento de exibição liminar dos documentos tem como objetivo possibilitar que o autor ingresse com ação anulatória de assembléia condominial. Alega o agravante que a urgência do pedido estaria amparada no fato do síndico “certamente “empurrará com a barriga” as responsabilidades para administração posterior, dificultando imensamente (ou até mesmo impossibilitando) a obtenção dos documentos solicitados”.

7)
A aventada urgência, todavia, não se enquadra no caráter excepcional antes referido, que autorizaria a concessão da liminar em demanda de natureza satisfativa, antecipando de maneira irreversível os efeitos da sentença final, a fim de evitar prejuízo grave e iminente ao direito do demandante.

8)
In casu
, embora tenha o direito, na condição de condômino, de ter acesso aos documentos referente a assembleia condominial e demais documentos relativos à gestão do condomínio, não comprovou o agravante situação extrema que pudesse causar risco de perecimento desse seu direito, o que era de rigor, sendo certo que a demora do processo não justifica a concessão de tutela antecipada.

9)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.